Tribunal: STF
Processo: AI 409369
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: 1.Recurso extraordinário: tempestividade: cabe ao
agravante, quando da interposição do agravo perante o Tribunal a
quo, fazer constar do traslado a comprovação de eventual
irregularidade na publicação do acórdão recorrido, de modo a
demonstrar a tempestividade do RE.
2.Agravo regimental:
complementação do traslado: impossibilidade: a oportunidade para a
agravante instruir o recurso é a da sua interposição (C. Pr. Civil,
art. 544, § 1º), não havendo como considerar peça juntada após esse
momento.
3.Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa
  à responsabilidade solidária por sucessão trabalhista, de natureza
 infraconstitucional, de exame inviável no RE.